Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723246-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AMANDA ARAUJO PROCOPIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47771380) interposto por MARIA AMANDA ARAÚJO PROCÓPIO contra decisão (ID 47771474) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES, indeferiu o pedido, formulado em sede de tutela de urgência, de anulação do ato, praticado pelo primeiro recorrido, que não convalidou a autodeclaração da agravante para os fins de concorrer às vagas destinadas exclusivamente aos candidatos negros (pretos e pardos), eliminando-a do concurso público em questão após a avaliação. Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa (ID 160987272): A concessão da tutela de urgência exige que o direito alegado seja suficientemente provável (a ponto de se dispensar o contraditório prévio) e que haja risco de dano iminente de difícil reparação. Os requisitos são cumulativos. Ausente um deles, a tutela deve ser indeferida. A questão controvertida é a classificação da demandante como negra. Ela autodeclara-se como parda; a comissão examinadora, no entanto, em entrevista de heteroidentificação, considerou que ela “não apresentou traços de pessoa negra” (id. 157993524 - Pág. 17). A banca examinadora teve contato pessoal com a requerente. Nos autos constam apenas fotografias. A informação de que a banca dispunha é, portanto, superior a disponibilizada nestes autos. O caso ora analisado é distinto do paradigma trazido ao id. 157993524 - Pág. 23, no qual a banca examinadora, em outros concursos, havia confirmado a autodeclaração do candidato. Nessa hipótese, o comportamento contraditório da administração confirmou que o direito do requerente era provável. A única prova constante dos autos são as fotografias juntadas pela autora, fotografias por ela escolhidas (id. 157993524 - Pág. 7 e ss). Essa prova, isolada, não permite que se considere em cognição sumária que a decisão da comissão de heteroidentificação esteja equivocada. Desse modo, o direito da autora não é suficientemente provável, pelo menos para concessão da tutela sem que haja prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que fez autodeclaração de pessoa parda no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Área: Direito e Legislação, regido pelo edital replicado no ID 47771388. Relata que foi considerada não cotista pela comissão de heteroidentificação (ID 47771394), sob o seguinte fundamento: “a candidata não apresentou traços de pessoa negra.” Insurge-se contra essa conclusão. Para tanto, argumenta, em suma, que “possui todos os fenótipos inerentes às pessoas pardas: lábios carnudos e escurecidos, pele morena, cabelos crespos/cacheados naturalmente, mas que prefere usar alisado por escolha pessoal.” Reforça que a fundamentação da banca avaliadora é genérica, não leva em conta, nem justifica a realidade “de um preconceito racial pelo qual pessoas pardas passam durante o processo histórico brasileiro e que o [sic] própria autora já passou durante sua vida: ter sua etnia deslegitimada.” Ilustra nos autos o fato de que a banca avaliadora teria confirmado a autodeclaração de outros candidatos que ostentam cor de pele mais clara do que a da agravante. Colaciona fotos de outros candidatos, inclusive. Requer a concessão de tutela de urgência recursal, em que postula a continuidade de seu nome na lista de candidatos negros (pretos e pardos), de modo a lhe ser assegurado o direito de figurar na respectiva colocação na listagem das cotas. A agravante, diante da não concessão do benefício da justiça gratuita, apresenta o recolhimento de custas nos IDs 48456798 e 48456799. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há de se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela).A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC300caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC303). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Deveras, afigura-se inadmissível a atribuição da condição de candidato pardo mediante a via judicial, uma vez que a cognição do Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, salvo se demonstrada, ausente na espécie, alguma ilegalidade. No parecer da banca examinadora (ID 47771408) consta que a situação final da recorrente é a de não cotista. O parecer da Banca Examinadora deixa transparecer que as características físicas da candidata não sugerem que ela é pessoa preta ou parda, nos seguintes termos (ID 47771394): Motivo do Indeferimento no Procedimento de Heteroidentificação: A candidata não apresentou traços de pessoa negra. Não há qualquer ilegalidade apta a subsidiar o pedido formulado pela recorrente, porquanto a negativa emanada da banca organizadora pautou-se nos critérios pré-estabelecidos no edital. Confiram-se as disposições editalícias sobre o tópico (ID 47771388): 8.3 Para concorrer às vagas reservadas aos negros e negras, o candidato deverá, no ato da inscrição, autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça, utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 8.3.1 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 8.3.2 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 8.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. Como se vê, o critério adotado no concurso não é exclusivamente a autodeclaração, mas a união deste critério positivo com a heteroidentificação, requisitos que não foram reunidos pela candidata, porquanto não foi reconhecida como apta a concorrer às vagas reservadas a negros. Os argumentos formulados pela recorrente não são aptos a atenuar a presunção de legitimidade do ato administrativo atacado, de modo que é impossível o acolhimento do pleito liminar. Nessa linha de entendimento, confira-se jurisprudência desta colenda Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A NEGROS. ELIMINAÇÃO DO CANDITADO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos atos praticados pela banca examinadora do certame, cabendo a este Poder analisar apenas a legalidade dos atos praticados pela comissão examinadora. 2. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, fixou a tese de que "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017). 3. Verificando-se que a banca examinadora agiu em conformidade com o edital, tendo realizado avaliação das características fenotípicas do candidato e justificado de forma fundamentada as razões pelas quais entendeu que ele, com base no critério estabelecido no edital, não poderia ser enquadrado como cotista para fins de concorrer nas vagas destinadas a negros no certame, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de cotistas. 4. Diante da presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos, incumbia ao autor demonstrar cabalmente a ilegalidade da verificação realizada pela banca examinadora que, no momento da avaliação, constatou a ausência de características fenotípicas para incluí-lo na lista de cotistas, o que não ocorreu. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1689069, 07226860420228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido antecipatório, eis que não se vislumbra, de um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Logo, ausentes os pressupostos necessários, não é cabível a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador